Tribunal: TJPA
Processo: 0001605-04.2017.8.14.1979
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001605-04.2017.8.14.1979

EMBARGANTE: AUGUSTO CESAR REIS NEGRAO

ADVOGADO DATIVO: ATILA CAVALCANTE PEREIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Erro material. Verba honorária. Arbitramento. Correção. Embargos acolhidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar apelação criminal, deu parcial provimento ao recurso do embargante para, entre outros pontos, “majorar” os honorários do defensor dativo para o valor de R$ 2.554,84.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material na redação do acórdão, que consignou ter ocorrido majoração de honorários já fixados, quando, na realidade, o pedido formulado era de arbitramento originário da verba honorária referente exclusivamente à atuação na instância recursal.

III. Razões de decidir

3. O embargante demonstrou que os honorários anteriormente fixados pelo juízo de origem referiam-se apenas à fase final da primeira instância, inexistindo arbitramento quanto à fase recursal.

4. O acórdão embargado incorreu em erro material ao referir-se à “majoração” dos honorários, quando se tratava de arbitramento autônomo para atuação em segundo grau.

5. Correção necessária para assegurar a exatidão formal do julgado e possibilitar a correta execução da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento
: “1. A retificação de erro material no acórdão é admissível em sede de embargos de declaração, especialmente quando afeta o conteúdo da decisão quanto ao arbitramento de honorários dativos. 2. Configura erro material a menção à majoração de honorários já fixados quando, na verdade, o valor arbitrado decorre de atuação exclusiva na instância recursal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 382 e 619.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER
os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AUGUSTO CESAR REIS NEGRÃO, em face do v. Acórdão ID n.º 25701970 (publicado no PJE em 26/03/2025), que, nos autos de Apelação Penal, ajuizada em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Cachoeira do Arari e Termo Judiciário de Santa Cruz do Arari/PA, à unanimidade de votos, conheceu do recurso do embargante e
deu-lhe parcial provimento,
conforme a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. VALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “B”, DO CP. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 200 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §6º, do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a validade do reconhecimento fotográfico e sua conformidade com o art. 226 do CPP; (ii) verificar a suficiência das provas para condenação; (iii) definir se há bis in idem entre a agravante do art. 61, II, “b”, do CP e a continuidade delitiva; e (iv) avaliar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico, embora realizado sem observância estrita do art. 226 do CPP, foi corroborado por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, incluindo depoimentos das vítimas e testemunhas, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A autoria e materialidade do delito restam demonstradas pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, que identificaram o réu e relataram os fatos de forma coerente, afastando a tese de insuficiência probatória.

5. A aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “b”, do CP e da continuidade delitiva não configura bis in idem, pois a agravante decorre do dolo específico de facilitar outro crime, enquanto a continuidade delitiva visa unificar infrações semelhantes praticadas em contexto de habitualidade criminosa.

6. Honorários advocatícios majorados para R$ 2.554,84, em observância à Tabela da OAB/PA, ante a ausência de motivação específica para fixação em patamar inferior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para majorar os honorários advocatícios do defensor dativo.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento fotográfico, quando confirmado em juízo e corroborado por outras provas, é válido para embasar a condenação. 2. A aplicação da agravante do art. 61, II, “b”, do CP, em conjunto com a continuidade delitiva, não configura bis in idem. 3. O magistrado não está vinculado à tabela de honorários da OAB para a fixação da remuneração do defensor dativo, mas deve fundamentar adequadamente eventual fixação em valor inferior ao previsto, conforme o entendimento consolidado no Tema 984 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, §6º; 61, II, “b”; 71. CPP, art. 226.

Em suas
razões recursais
, o embargante aponta
erro material na redação do julgado
, sustentando que
o pedido formulado foi de arbitramento de honorários pela atuação exclusiva na fase recursal, e não de majoração de valor anteriormente fixado
, uma vez que o juízo de primeiro grau fixou honorários apenas pela apresentação das alegações finais.

Solicitou a correção do termo “majoração” para “arbitramento”, para a necessária e adequada execução do título extrajudicial junto à Fazenda Pública.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça

Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e acolhimento
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

Assiste razão ao

embargante
.

Com efeito, do atento exame dos autos, verifica-se que
o pleito formulado nas razões da apelação consistia em arbitramento originário dos honorários dativos pela atuação recursal
, considerando que os honorários anteriormente fixados pelo Juízo de 1º grau (R$ 1.300,00) diziam respeito exclusivamente às alegações finais apresentadas na instância de origem, e não compreendiam os serviços prestados na fase recursal.

Dessa forma,
ao fazer constar do acórdão embargado que houve majoração dos honorários já existentes, a decisão incorreu em erro material
,
que ora se reconhece, porquanto o valor de R$ 2.554,84 arbitrado por esta Turma corresponde, na verdade, à fixação autônoma da verba honorária pelo patrocínio do recurso de apelação, consoante expressamente requerido e justificado pelo causídico dativo, inclusive com referência à tabela da OAB/PA
.

Portanto,
deve ser acolhido o presente recurso, a fim de sanar o erro identificado no acórdão objurgado, retificando-se sua redação para consignar que a verba honorária fixada no valor de R$ 2.554,84 decorre de
arbitramento
de honorários dativos pela atuação na instância recursal
, e não de majoração de valor anteriormente estabelecido.

Ante o exposto, CONHEÇO E ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, para sanar o erro material apontado, corrigindo-se o acórdão embargado na forma exposta.

É o voto.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/08/2025